Tribunal: TJES
Processo: 5053399-45.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5053399-45.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAYLANE FREITAS MENDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO – CANCELAMENTO DO DIREITO DE DIRIGIR – AUTO DE INFRAÇÃO MERAMENTE ADMINISTRATIVO E PRATICADO POR TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA PONTUAÇÃO NO PRONTUÁRIO DA RECORRIDA – AUSÊNCIA DE CONDUTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de processo administrativo de trânsito, na qual a autora alega que fora aberto indevidamente um processo de cancelamento do direito de dirigir em seu desfavor, em virtude do cometimento de duas infrações gravíssimas, sendo uma delas meramente administrativa e, ainda, praticada por terceira pessoa.

Sobreveio Sentença (ID
16347413
) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, determinando ao requerido que exclua a pontuação do AIT (BC00002069) na somatória do processo administrativo PSDD 2023-10899, que suspendeu o direito de dirigir do autor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o DETRAN interpôs recurso (ID
16347414
) pretendendo a reforma da sentença, para que o procedimento administrativo continuasse, sob a tese de que para sua instauração, independe a natureza das multas cometidas, sejam elas ao volante ou meramente administrativas.

Apresentadas contrarrazões em ID 16347395

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida.

Inobstante as razões recursais, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
no sentido de ser indevida a inclusão do auto de infração BC00002069 no prontuário da recorrida, que ensejou a abertura do procedimento de cancelamento de permissão de dirigir.

Isso porque, para além de a infração ser meramente administrativa, conforme exaustivamente fundamentado na decisão combatida, fora cometida por terceira pessoa, conforme se extrai de ID 1634739, em circunstâncias alheias à vontade da recorrida.

Isto posto, entendo que não fora a recorrida quem deu causa à infração, de modo que, inobstante ser ela a proprietária do veículo, não praticou o fato típico de “conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado”, chamando-se atenção à ausência da conduta de conduzir.

Ressalto que, diferente da outra conduta gravíssima que ensejou a abertura do procedimento em face da recorrida (ID 16347389), qual seja, “permitir que tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via pessoa com validade da carteira nacional de habilitação vencida”, a qual se direcionada ao proprietário do veículo, a conduta de conduzir veículo não licenciado que consta do prontuário da autora é direcionado àquele que praticou a ação.

Portanto, sem maiores, delongas, conforme a fundamentação constante em sentença, adicionados aos argumentos supramencionados, registro que a conclusão do d. Juízo
a quo
fora escorreita e representa a melhor interpretação do direito ao caso, devendo a pontuação referente ao AIT BC00002069 ser excluída da soma do processo administrativo de cancelamento da permissão de dirigir instaurado em prejuízo da recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)